Tribunal: TJDFT
Processo: 0739916-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739916-96.2021.8.07.0000 RECORRENTES: JOSÉ IZIDRO DA SILVA E OUTROS RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPRESSA INDICAÇÃO DO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. TAXA REFERENCIAL. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E NA FASE EXECUTIVA. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O caso em julgamento trata sobre cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev). Na decisão agravada, o Juiz indeferiu pedido de substituição da Taxa Referencial pelo IPCA-E como critério de correção monetária do crédito em execução, por entender que a matéria está preclusa. 2. Na fase de cumprimento de sentença, os exequentes, ora agravantes, não apresentaram, no momento apropriado, impugnação sobre a taxa de atualização monetária utilizada nos cálculos da Contadoria Judicial, razão pela qual a pretensão de alterar o critério de correção da dívida foi alcançada pela preclusão, conforme art. 507 do CPC. 3. O STF, no julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), afastou a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança nas condenações impostas à Fazenda Pública. 4. O STJ, por seu turno, no julgamento do Tema Repetitivo n. 905, além de confirmar a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) para fins de correção monetária, especificou os critérios aplicáveis nas diferentes hipóteses de condenações contra a Fazenda Pública. Naquela oportunidade, ressalvou-se a necessidade de preservação da coisa julgada “que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (REsp 1.495.146/MG, Relator Min. Mauro Campbell Marques. Data de Julgamento: 22/2/2018. DJe: 2/3/2018). 5. Esse entendimento é compatível com as razões expostas no julgamento do RE n. 730.462 (Tema 733), por meio do qual foi assentada a seguinte tese com repercussão geral: “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)” (RE 730.462, Relator Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, Julgado em 28/5/2015, Dje-177 divulgado em 8/9/2015 e publicado em 9/9/2015). 6. O STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 (com redação dada pela Lei n. 11.960/2009) e afastou a incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária em 20/9/2017. A conclusão do julgamento dos embargos de declaração opostos naqueles autos ocorreu em 3/10/2019 e o trânsito em julgado, em 3/3/2020. Já a tese do Tema Repetitivo n. 905 foi firmada em 22/2/2018 pelo STJ, com trânsito em julgado em 13/9/2018. 7. A sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença instaurado no Juízo a quo foi proferida em maio de 2016 no processo n. 0033881-20.2015.8.07.0018, momento em que foi estabelecido, expressamente, que o valor da condenação deveria ser atualizado por meio da Taxa Referencial. Em julgamento de apelação, o acórdão prolatado em 19/10/2016 manteve o índice de correção monetária e destacou que, à época, o art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997 continuava em vigor para os débitos fazendários ainda não inscritos em precatório. O trânsito em julgado ocorreu em 27/9/2018. 8. Constatado que o julgamento do RE n. 870.947 (Tema 810) foi concluído, sem modulação de efeitos, após trânsito em julgado do acórdão objeto deste cumprimento de sentença, devem ser cumpridos os termos estabelecidos no título executivo, inclusive o índice de correção monetária (Taxa Referencial), em respeito à coisa julgada. 9. Recurso conhecido e desprovido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, e que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis, se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; c) artigos 505, inciso I, e 507, ambos do CPC, ao argumento de que a coisa julgada e a preclusão estariam sujeitas à cláusula rebus sic standibus, não podendo subsistirem quando houver a superveniente mudança do estado de fato e de direito. Asseveram que não teria ocorrido a preclusão da matéria atinente à inidoneidade da aplicação da TR como índice de correção monetária; e d) artigo 927, inciso III, do CPC, porquanto o acórdão recorrido teria deixado de observar a eficácia vinculante das decisões sobre controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, o qual declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública. Em sede de extraordinário, após mencionarem a existência de repercussão geral da causa, afirmam negativa de vigência aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 5o, inciso XXII, por ofensa ao direito de propriedade; b) artigo 37, caput, em observância ao princípio da eficiência; e c) artigo 102, § 2o, porque deveria ter sido verificado o efeito vinculante das decisões proferidas pelo STF, ao presente caso, as quais reconhecem a inconstitucionalidade do índice que remunera a poupança (TR), devendo ser determinada a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária no crédito do recorrente. No ID 37243179, os recorrentes pleiteiam que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. De início, cumpre ressaltar que quanto ao recurso especial, o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, 507 e 927, inciso III, todos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1317982/ES (Tema 1.170) com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947, na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso (Tema 810 da repercussão geral), de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. Determino que todas as publicações, relativas aos recorrentes, sejam feitas em nome do patrono MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III- Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027